Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708803-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JAQUELINE SANTOS DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: THAYNNARA DA ROCHA RIBEIRO RECORRIDO: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICÁVEL AOS AUTOS. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBJETO CONTRATADO. IMÓVEL SEM ADAPTAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito de arrependimento, presente no art. 49 do Código Consumerista, pode ser exercido independente de motivo, no prazo de 7 (sete) dias, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Trata-se de situação destoante da lide, uma vez que a parte autora defende a entrega inadequada do produto contratado, uma vez que não teria contratado com a construtora um apartamento adaptado para pessoas com deficiência. 2. Em relação ao prazo decadencial previsto no mesmo Código, verifica-se que a pretensão de reparação de dano (consistente na entrega de bem diverso do contratado e os danos daí advindos) não se confunde com a alegação de vício no produto. 2.1 O imóvel foi entregue por ocasião de programa habitacional de baixa renda, devendo ser sopesada a vulnerabilidade técnica da compradora, a qual não tinha ciência de que recebia um imóvel adaptado, uma vez que tal informação não consta nos documentos que lhe foram entregues. 3. A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26). 4. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida. 5. Apesar de a parte recorrente defender a cientificação da autora e a ausência de nexo de causalidade, observa-se que a entrega de imóvel adaptado para pessoa sem deficiência acaba violando duplamente a comunidade: de um lado, as adaptações são inadequadas para pessoas sem deficiência, seja pela altura das tomadas, assentos sanitários e pias. De outro, não houve acesso de pessoa com deficiência à unidade, uma vez que somente algumas unidades do complexo poderiam ser adaptadas. 6. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado (ID 72376100): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICÁVEL AOS AUTOS. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBJETO CONTRATADO. IMÓVEL SEM ADAPTAÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessários, os Embargos se prestam a aclarar a prestação jurisdicional. 2. Restou comprovada a necessidade de realização de diversas adequações estruturais no imóvel, que não podem ser realizadas enquanto o imóvel estiver ocupado, para a segurança da própria autora e o restante dos moradores do apartamento. 3. Nesta toada, inexiste qualquer julgamento fora do pedido, uma vez que a providência determinada visa o cumprimento da obrigação de fazer deferida e reconhecida nesta instância recursal. 4. Afinal, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, "No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente." 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14 do Código de Defesa Consumidor, insurgindo-se contra o afastamento do dano moral, ao argumento de que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 14 do Código de Defesa Consumidor. Com efeito, ao concluir “não [...] ser o caso de condenação em danos morais, uma vez que a mera constatação de vício contratual não é suficiente para atingir um dos direitos de personalidade daquele que sofreu com o inadimplemento da avença, sendo imprescindível a comprovação de considerável abalo a sua honra, o que não ocorreu no caso dos autos)” (ID 67560371), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016